Tribunal: TJSP
Processo: 2149811-29.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que o juízo de origem já havia reconhecido a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que o juízo de origem já havia reconhecido a impenhorabilidade em situação idêntica, por se tratar de verba de natureza alimentar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados e a aplicação do artigo 836 do CPC, além da violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão recorrido manifestou-se expressamente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando que a jurisprudência do STJ não permite interpretação extensiva para blindagem patrimonial em casos de abuso ou má-fé.
4. O embargante não comprovou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, limitando-se a alegar que o valor seria inferior a 40 salários mínimos, sem demonstrar que se trata de verba de natureza alimentar ou destinada ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeição dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores não é automática para quantias em conta corrente, devendo ser comprovada a destinação ao mínimo existencial. 2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado justifica a rejeição dos embargos.
Legislação Citada:
CPC, arts. 833, IV, X e § 2o, 836, 926; CF, art. 1o, III, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2024.